Tribunal: TJBA
Processo: 8073237-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073237-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO. CDA COM VÍCIOS FORMAIS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 2º, §8º DA LEI 6.830/80. SÚMULA 392 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IM
PROVI
DO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I - A prescrição da ação de execução fiscal interrompe-se com a propositura da ação, retroagindo a esse marco inicial, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN e art. 240, §1º do CPC.

II - A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, cabendo ao executado o ônus de produzir prova inequívoca para ilidir tal presunção.

III - Vícios formais ou materiais na CDA podem ser sanados mediante substituição até a prolação da sentença de embargos, conforme art. 2º, §8º da Lei 6.830/80 e Súmula 392 do STJ.

IV - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073237-76.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e, como Agravada,
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora